Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO QUE CONSTA NOS AUTOS. AR DEVOLVIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA (“MUDOU-SE”). NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO
1- A comprovação da notificação do devedor, constituindo-o em mora, é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece, ainda, que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento contratual.
2- O envio do AR para o endereço indicado pelo devedor no contrato firmado entre as partes, ainda que tenha sido devolvido não cumprido, por motivo de mudança (“mudou-se”), não torna inválida a comprovação da mora do devedor, pois, com base nos princípios da boa-fé e da cooperação que regem os contratos, cabe ao devedor manter o seu endereço atualizado junto ao credor até o fim do contrato.
3- Apelo provido. Sentença cassada.